Tribunal: TJDFT
Processo: 0738317-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em revisão criminal que manteve sua condenação por tentativa de homicídio qualificado. O embargante sustenta omissões no julgado quanto à análise da tese de desistência voluntária, ao afastamento da agravante prevista no artigo 61, II, "f", do Código Penal e à consideração do comportamento da vítima na dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao analisar a tese de desistência voluntária e a dosimetria da pena; e (ii) definir se há necessidade de integração do julgado para suprir eventual negativa de prestação jurisdicional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, não servindo para o reexame do mérito da decisão embargada.
4. O acórdão embargado analisou de forma clara e detalhada a tese de desistência voluntária, concluindo que esta não foi arguida em plenário nem na apelação, o que gerou a preclusão da matéria. Além disso, restou comprovado que a tentativa de homicídio apenas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do embargante.
5. Quanto à agravante prevista no artigo 61, II, "f", do Código Penal, o acórdão fundamentou sua incidência, ressaltando que o embargante prevaleceu da relação doméstica com a vítima para cometer o delito.
6. O comportamento da vítima foi corretamente considerado neutro na dosimetria da pena, pois não restou demonstrado que ela teria incitado ou provocado o crime.
7. Não há qualquer vício no julgado, mas mero inconformismo do embargante com o resultado, sendo inviável a utilização dos embargos para rediscussão da matéria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. A tese de desistência voluntária não pode ser analisada se não arguida oportunamente, sob pena de preclusão.
3. A incidência da agravante do artigo 61, II, "f", do Código Penal é cabível quando comprovado que o agente se prevaleceu da relação doméstica para a prática do crime.
4. O comportamento da vítima somente pode ser considerado na dosimetria da pena quando houver prova de que ela incitou ou provocou o crime.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CP, art. 61, II, "f".
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1694846, 00010415120198070006, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 26/04/2023, publicado em 08/05/2023.
Acórdão 1939406, 0736162-69.2023.8.07.0003, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, julgado em 29/10/2024, publicado em 11/11/2024.
Acórdão 1845995, 0002372-89.2020.8.07.0020, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, julgado em 18/04/2024, publicado em 20/04/2024.